Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004917-96.2022.8.11.0000
AUTOR: JACKSON WESLEY VALERIO
REU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 970 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora